Tribunal: TJBA
Processo: 8007587-28.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007587-28.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

APELADO: PIETRA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, CAIO DE ASSIS GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREMISSA FÁTICA SUPOSTAMENTE EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A alegação de erro material fundada na adoção de premissa fática equivocada não se sustenta quando a insurgência revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos, hipótese que caracteriza “error in judicando”.

3. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta fundamentação lógica e coerente, sendo certo que o vício apto a ensejar aclaratórios é apenas o interno ao julgado, e não eventual divergência entre a conclusão adotada e a interpretação da parte acerca das provas dos autos.

4. Mantém-se o entendimento de que a apresentação de contestação com arguição de preliminares e insurgência quanto à sucumbência evidencia pretensão resistida, atraindo a incidência do princípio da causalidade e afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

5. Inviável a inovação recursal em sede de embargos de declaração, notadamente quanto à requalificação da natureza da pretensão deduzida.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007587-28.2025.8.05.0039
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado PIETRA PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.